Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXECUÇÃO SUSPENSA OU ARQUIVADA. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CAGED E AO PREVJUD. UTILIZAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. HIPÓTESE EM QUE OS BENS PRÓPRIOS OU DA MEAÇÃO NÃO RESPONDEM PELO DÉBITO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à consulta de bens pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
III. O fato de a execução estar suspensa ou arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso dos mecanismos eletrônicos postos à disposição do juízo, a despeito do que prescrevem os artigos 921, § 3o, e 923 do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais da suspensão ou do arquivamento.
IV. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício do executado, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil.
V. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora.
VI. Segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
VII. Em tratando de dívida contraída na aquisição de ponto comercial por pessoa jurídica da qual o executado era sócio, não há proveito familiar apto a respaldar a penhora de bens próprios ou da meação do seu cônjuge, na esteira do que prescrevem os artigos 1.643, inciso II, 1.644, 1.663, inciso I, e 1.664 do Código Civil.
VIII. Não se divisando nos autos fato a partir do qual possa ser presumida a responsabilidade solidária do cônjuge do executado, não se justifica a utilização de sistemas eletrônicos de consulta ou indisponibilidade de bens do seu patrimônio.
IX. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.